Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PERÍODO DE VIGÊNCIA. LEI No 8.688/1993 E MP No 560/1994. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar: a) se deve ser reconhecida a prescrição em relação ao requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva formulado pela recorrida; e b) se houve excesso na quantificação da obrigação imposta ao recorrente.
2. O prazo prescricional é quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal, de acordo com o teor do art. 1° do Decreto n° 20.910/1932.
3. O prazo prescricional para o cumprimento individual é contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência aludida no art. 94 da Lei no 8.078/1990.
4. O requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual, autor da demanda coletiva, interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, de modo individual, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção.
5. No caso em deslinde o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva formulado após a interrupção do prazo da prescrição, por força do início da fase de cumprimento coletivo movida pelo próprio Sindicato, mostra-se suficiente para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pelo credor. 5.1. Em que pese o teor da impugnação formulada pelo devedor, relativa à prescrição, por meio de recurso especial, não há notícia de decisão, cuja produção de efeitos esteja em curso, que tenha reconhecido a fluência do prazo da pretensão deduzida pelo próprio Sindicato em razão do curso do lapso de tempo para o início da fase de cumprimento da sentença coletiva.
6. O crédito constituído pela sentença coletiva em fase de cumprimento diz respeito às contribuições previdenciárias cujos valores foram descontados a maior do montante da remuneração dos agentes públicos substituídos pelo Sindicato demandante.
7. O valor excessivamente descontado do montante da remuneração dos agentes públicos decorreu da majoração da alíquota das contribuições previdenciárias, por força do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que foi declarado inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 790-DF. 7.1. No entanto, essa majoração do valor da contribuição previdenciária foi posteriormente regularizada por meio da Lei no 8.688/1993 e da Medida Provisória no 560/1994, desde que observado o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal).
8. O limite para a quantificação da obrigação, que é o termo final referente aos descontos indevidos e efetuados em excesso, é a data em que o desconto deixou de ser considerado ilícito, diante da edição de ato normativo válido para subsidiar a exigibilidade da contribuição previdenciária com a respectiva majoração de alíquota. 8.1. Por essa razão o termo final a ser observado na quantificação da obrigação deve ser a data do início da vigência da Lei no 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.